Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749203-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. D. O., DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao adolescente foi aplicada, em 15.1.24, medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, tentativa de estelionato (três vezes) e estelionato consumado (ID 66346596, p. 69/72). A decisão agravada, em 7.11.24, substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, ao fundamento de que aquela foi insuficiente para promover qualquer evolução social, educacional ou profissional do adolescente, que não se adaptou minimamente ao programa e descumpriu reiteradamente as proposições formuladas em seu benefício (ID 66346602, p. 63/7). Sustenta o agravante que ilegal substituir a medida socioeducativa fixada na sentença por outra mais severa, sem observância das disposições da L. 12.594/12 (SINASE), em especial o art. 1o, § 2o, III, que prevê que as disposições da sentença devem ser tidas como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos. Há ofensa à coisa julgada. Diz que a decisão agravada é contrária à jurisprudência pacífica do c. STF - de que não é possível a “internação substituição” - e do e. STJ - que veda interpretação extensiva do art. 122 do ECA, o qual estabelece hipóteses taxativas em que a medida de internação poderá ser imposta. E, conforme parecer técnico e relatório informativo, o agravante estava cumprindo a medida de forma satisfatória, não se justificando medida mais severa (ID 66346595). A medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses, podendo o juiz da execução, excepcionalmente, substituí-la por medida mais grave, após o devido processo legal – parecer técnico e audiência -, caso o adolescente não se adapte ao programa ou descumpra reiteradamente as atividades do plano individual (arts. 42 e 43, § 1o, II, L. 12.594/12). E conforme arts. 99 e 113 do ECA, as medidas socioeducativas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Em cognição sumária, tem-se que os requisitos para substituir a medida socioeducativa foram cumpridos. O adolescente, após evadir-se duas vezes e receber orientação da equipe interdisciplinar acerca da necessidade de bem cumprir a medida de semiliberdade imposta, foi ouvido, em 29.5.24, em audiência. Disse, na oportunidade, que não estava estudando e que trabalhava vendendo milho em trailer de amigo. Justificou que evadiu-se da semiliberdade porque "viu um agente da unidade na rua, quando estava fora, e comentou com os outros adolescentes; que esse agente não gostou e disse que ele estava o ameaçando" (ID 66346597, p. 94 e 112) No entanto, após a liberação, apesar da nova oportunidade de cumprir a medida de semiliberdade, da qual já tinha se evadido duas vezes, evadiu-se novamente em 21.6.24 (ID 66346597, p. 123/6). O adolescente, em 31.7.24, foi novamente ouvido em audiência. Disse que se evadiu da semiliberdade "porque estava passando mal, com ansiedade, foi ao CAPS, mas não foi medicado, assim, continuou passando mal e decidiu evadir" (ID 66346599, p. 29). Em nova oportunidade, em 1.8.24, evadiu-se pela quarta vez. Consta que o adolescente, desde a sua entrada na Gerência de Semiliberdade de Taguatinga, informou que não conseguiria cumprir a medida e que não iria permanecer na unidade (ID 66346599, p. 32). Embora intimado, não compareceu à audiência realizada em 6.8.24 (ID 66346599, p. 79). E foi decretada internação-sanção pelo prazo de 90 dias. Parecer técnico ressaltou que o “jovem passou pelas Unidades de Semiliberdade do Gama II e Metropolitana, sendo está última por mais tempo, antes de vir para a GERSEMIGAM I. Na Unidade de Semiliberdade de Metropolitano foi admitido em 17/01/2024, evadindo pela 1a vez em 04/04/2024. Posteriormente foi readmitido em 12/04/2024. Na Unidade de Semiliberdade do Gama I foi admitido em 29/05/2024, vindo a evadir em 21/06/2024. (...) apresenta problemas diversos de comportamento, indisciplina, agressão verbal aos agentes e ameaças, atrasos nas saídas autorizadas e evasões nas unidades de semiliberdade que já passou, assim como reiterados descumprimentos nas metas do PIA. Já passou por audiência em outra ocasião, mas não alterou a forma de agir, apenas vindo a piorar com o tempo. Tais condutas apontam para uma não adaptação ao cumprimento da medida de semiliberdade” de ID 66346602. Evidente, portanto, que a medida de semiliberdade é insuficiente para promover a evolução social, educacional ou profissional do adolescente, que não se adaptou minimamente ao programa. E os atos infracionais que o adolescente cometeu – equiparados aos crimes de roubo, com violência real, e estelionato – justificariam, por si sós, fosse imposta a medida de internação desde o início, nos termos do art. 122, I, do ECA. A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade se deu com fundamento na inaptidão do adolescente para cumprir e finalizar com êxito a medida anteriormente aplicada, e não em razão dos descumprimentos reiterados da medida -- descumprimentos que resultaram na aplicação de internação-sanção. Comprovado que a medida socioeducativa aplicada (semiliberdade) não foi compatível com as necessidades pedagógicas do adolescente, e tendo ele se mostrado incapaz de se adaptar ao programa e inapto para cumprir as atividades que lhe foram impostas, correta a substituição por outra mais grave – internação estrita --, pois mais adequada à ressocialização do adolescente. E não há, como sustenta a defesa, ilegalidade na substituição da medida. O art. 43 da L. 12.594/12 c/c os arts. 99 e 113 do ECA explicitam que a medida socioeducativa pode ser revista e substituída a qualquer tempo. É possível que, durante a execução, após o devido processo legal -- cumprimento das exigências do art. 43, § 4o, da Lei do SINASE --, e devidamente justificado nas circunstâncias do caso concreto, seja a medida substituída por outra mais grave. A substituição da medida socioeducativa não é ilegal. Pelo contrário, tudo indica que a internação estrita é a medida mais adequada e que mais atende aos interesses do adolescente. Deixa-se de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES